Tribunal: STM
Processo: 7000022-09.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCORDÂNCIA COM O ACÓRDÃO OBJURGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento dos Embargos de Declaração é realizada com base em um juízo superficial de cognição, exigindo apenas a observância do prazo legal de 5 dias e a indicação dos pontos que a Defesa considera ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão impugnado. Preliminar de não conhecimento rejeitada por unanimidade.
Os Embargos de Declaração se prestam à integração da Decisão contra a qual são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões. Ou seja, a eventual modificação do Acórdão hostilizado deve, necessariamente, obedecer aos limites das ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões apontadas pelo Embargante.
O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, seu posicionamento, desde que tais razões de decidir, ainda que não respondam diretamente aos pedidos defensivos, sejam suficientes para afastá-los.
A discordância dos fundamentos do Acórdão, por si só, não possui o condão de preencher o requisito - contradição. Isso porque a contradição constante do art. 542 do CPPM trata de incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando impossibilidade de compreensão do julgado.
Omissão é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de manifestação ou de abordagem do magistrado de algum requerimento formulado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTER INALTERADOS OS TERMOS DO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
TESES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCORDÂNCIA
COM O ACÓRDÃO OBJURGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento dos Embargos de Declaração é
realizada com base em um juízo superficial de cognição, exigindo apenas a
observância do prazo legal de 5 dias e a indicação dos pontos que a Defesa
considera ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão
impugnado. Preliminar de não conhecimento rejeitada por unanimidade.
Os Embargos de Declaração se prestam à integração da Decisão contra a qual
são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades,
obscuridades, contradições ou omissões. Ou seja, a eventual modificação do
Acórdão hostilizado deve, necessariamente, obedecer aos limites das
ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões apontadas pelo
Embargante.
O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos defensivos,
bastando expor, fundamentadamente, seu posicionamento, desde que tais razões
de decidir, ainda que não respondam diretamente aos pedidos defensivos, sejam
suficientes para afastá-los.
A discordância dos fundamentos do Acórdão, por si só, não possui o condão de
preencher o requisito - contradição. Isso porque a contradição constante do art.
542 do CPPM trata de incoerência entre uma afirmação anterior e outra
posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando
impossibilidade de compreensão do julgado.
Omissão é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de
manifestação ou de abordagem do magistrado de algum requerimento
formulado.
ACÓRDÃO
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar de não conhecimento dos embargos de declaração. No mérito, por unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração e em manter inalterados os termos do Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Dr. MARCOS ANTÔNIO
RAMOS DOS SANTOS, OAB/SP 313.697, em causa própria, tendo como objeto o Acórdão
deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 7000871-
15.2023.7.00.0000, em sessão virtual de 4/12/2023 a 7/12/2023.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 50 do Habeas Corpus):
HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR INDEFERIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RITO DO
HC. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como
se comum fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via
direta, ofender o Princípio do Juiz Natural. Preliminar de Incompetência da JMU rejeitada.
Unanimidade.
Não há de falar em prescrição quando não alcançados os lapsos temporais atinentes aos
crimes, em tese, praticados pelo Acusado. Preliminar de prescrição rejeitada. Unanimidade.
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está
limitada à constatação dos pressupostos processuais, ao atendimento das condições genéricas
e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento
do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva
para o prosseguimento do processo. Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que
recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente.
É consabido que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o procedimento
ou a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais
que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante
ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão
aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.
Não se denota necessário que a denúncia apresente minuciosos detalhes acerca da conduta do
Paciente, supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito, eventualmente
praticado, somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento adequado
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação
Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de
manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii)
ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre
no presente caso.
O remédio heroico, em que pese a sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de
proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento que afasta os limites
competenciais do juiz natural da causa. Dito de outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo
no jaez cognitivo do writ, perscrutar juízo de mérito que oportunamente será avalido pela
instância primeva.
Ordem de Habeas Corpus denegada por unanimidade.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Acórdão foi publicado no Dje em 20/12/2023 (evento 52 do Habeas Corpus).
Em linhas gerais, o Embargante está sendo submetido à persecução criminal
que diz respeito a processo de contratação de pipeiros, no âmbito do 35º Batalhão de
Infantaria (35º BI), Feira de Santana-BA, bem como possível percepção de vantagens
financeiras por parte de ex-militares, militares da ativa e seus respectivos familiares
associados à Operação Carro Pipa (OCP).
A denúncia foi recebida e originou a APM nº
7000063-
24.2023.7.06.0006, encontrando-se em fase de instrução criminal.
Houve a impetração de Habeas Corpus neste egrégio Sodalício tombado sob o
número 7000871-15.2023.7.00.0000. Neste writ, visou o Impetrante, ora Embargante, o
trancamento da Ação Penal Militar em seu desfavor.
O Embargante traz argumentos relativos à obscuridade, contradição e omissão
contidos no Acórdão objurgado. Além destes Embargos, também protocolou outros
Aclaratórios no bojo do Agravo Interno, tombado sob o nº 7000953-46.2023.7.00.0000.
A Defesa, em causa própria, em síntese, sustenta que o Aresto objurgado
incorreu em contradição quando o STM rejeitou a preliminar de incompetência da JMU e que
não houve a individualização das condutas, porquanto a denúncia não teria narrado as ações
de forma especificada.
Aduz, ainda, que há omissão no Acórdão, porque o Juízo de piso decretou
quebra de sigilo, e que, ao tempo da medida, o Recorrente não integrava o polo passivo da
persecução criminal, mas atuava na condição de advogado de uma das partes da demanda.
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em continuidade, o Embargante indica obscuridade, na medida em que a
fundamentação contida no Acórdão não teria sido consentânea com a denegação da Ordem.
Alfim, a Defesa alega que houve insegurança jurídica quando constou a
expressão "ausência de amparo legal" no teor do dispositivo do voto condutor do Acórdão.
Em conclusão, a defesa traz o seguinte pleito, in verbis:
[...] Aguarda o embargante sejam os presentes embargos recebidos, conhecido e provido para
que seja sanada a contradição e haja a supressão de omissão, bem como o esclarecimento da
obscuridade, ora existentes no v. acórdão embargado que afrontam o artigo 93 IX CF cc art.
11 e 489, §1º, II do Código de Processo Civil.
Outrossim, caso Vossa Excelência não receber o presente recurso, nos termos do art. 545 do
CPPM, requer sejam os autos postos em mesa, para confirmação ou reforma da decisão. [...]
Em 16/2/2024, em sede de Contrarrazões, mediante Parecer da lavra da Exma.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dr.ª Maria Ester Henriques Tavares, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo não conhecimento destes Embargos de
Declaração. No mérito, pugnou pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DA
PGJM
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
Aduz a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 8):
[...] Inicialmente, importante ressaltar que a inadmissibilidade e o não cabimento dos
presentes aclaratórios se entrelaçam ao próprio mérito, haja vista que o embargante suscita
contradição, omissão, obscuridade e insegurança jurídica que efetivamente não ocorreram no
julgado.
O Código de Processo Penal Militar tratou do cabimento dos Embargos de Declaração no art.
542, caput e parágrafo único, nos seguintes termos:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento. [grifamos].
Desse modo, verifica-se que é pressuposto para a interposição do recurso a demonstração de
obscuridade, contradição ou omissão, no próprio julgado.
[...] Assim, com a devida vênia, o embargante não demonstra, de forma específica, em quais
pontos a decisão [colegiada] seria obscura, omissa ou contraditória, bem como que existiria
insegurança jurídica; pelo contrário, se atém, em alguns pontos, ao julgamento do próprio
Habeas Corpus que foi denegado, além de se insurgir contra o conjunto probatório colhido no
curso do IPM nº 0000080- 63.2015.7.06.0006, que justificou o oferecimento e o recebimento
de denúncia contra o embargante e mais 11 (onze) acusados, dentre militares e civis. [...]
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser rejeitada a presente preliminar.
De início, cumpre reconhecer o acerto da PGJM ao apontar que os embargos
ora apresentados, de fato, buscam rediscutir a matéria decidida em sede do Habeas Corpus n.º
7000871-15.2023.7.00.0000.
Porém, não há como ignorar que, para fazê-lo, as Defesas apontaram supostas
ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades, ainda que, nitidamente, tais
indicações tenham se dado de maneira marginal aos tópicos que verdadeiramente abordaram
em suas manifestações.
Os Embargos de Declaração se prestam à integração da Decisão contra a qual
são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades, obscuridades,
contradições ou omissões. Ou seja, a eventual modificação do Acórdão hostilizado deve,
necessariamente, obedecer aos limites das ambiguidades, obscuridades, contradições ou
omissões apontadas pelo Embargante.
Ocorre que, havendo a indicação, ainda que precária, desses requisitos, a
depuração do que, de fato, deles decorrem, via de regra, deverá ser feita no mérito. Salvo em
situação de manifesto descabimento dos Aclaratórios.
Veja-se o seguinte julgado desta Corte a propósito do tema:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em
um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e
a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de
Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade e, superada a preliminar, os
embargos de Declaração devem ser conhecidos.
De início, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater um a
um os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, seu posicionamento,
desde que tais razões de decidir, ainda que não respondam diretamente aos pedidos
defensivos, sejam suficientes para afastá-los.
No presente caso, vislumbra-se, com clareza, que todos os argumentos
defensivos foram contemplados pelos fundamentos do Acórdão hostilizado, no qual não se
observam quaisquer ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades.
Passa-se, ponto a ponto aos argumentos defensivos.
No tópico - contradição - a defesa alega que o Acórdão não abordou a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para processar e para julgar o ora
Embargante e que não houve a individualização das condutas no momento da propositura da
denúncia.
Depreende-se do Acórdão recorrido que houve, inclusive, abertura de
preliminar de incompetência da JMU, de modo que denota-se perceptível que o advogado,
subscritor do recurso, não concordando com a fundamentação do Acórdão, no presente
momento, abre tópico rediscutindo a incompetência desta Justiça.
Acerca da individualização das condutas do ora Embargante, denota-se do
Acórdão hostilizado que houve a devida fundamentação sobre o argumento, in verbis:
Conforme consabido, a decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está
limitada à constatação dos pressupostos processuais, ao atendimento das condições genéricas
e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade, decidindo pelo prosseguimento
do feito quando não vislumbrar hipótese de absolvição sumária ou outra causa impeditiva
para o prosseguimento do processo. Há farta jurisprudência no sentido de que a decisão que
recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente. Nesse sentido:
PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MERO DESPACHO DE
RECEBIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Não há nulidade na decisão que recebeu a
denúncia, porquanto basta uma fundamentação concisa acerca da presença dos requisitos do
art. 41 do referido diploma legal, até mesmo para evitar o pré-julgamento da ação penal.[...]
(STJ. RHC 89.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 26/2/2018).
É notório que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o procedimento ou
a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais
que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante
ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico.
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a
parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a
pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.
A discordância dos fundamentos do Acórdão, por si só, não possui o condão de
preencher o requisito - contradição. Isso porque a contradição constante do art. 542 do
CPPM trata de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao
mesmo tema e no mesmo contexto, gerando impossibilidade de compreensão do julgado.
Não é o que parece ocorrer na situação em exame.
Em continuidade, o Embargante traz novo tópico - omissão. O faz relacionando
aos aspectos relativos ao desentranhamento das "provas ilícitas decorrente do comportamento
parcial da MM. Juíza na condução do processo de acordo dos os dados processuais".
Novamente, perceptível que o Acórdão objurgado tratou do tema, vejamos:
[...] No presente feito, a defesa apetece a imparcialidade do juízo. Ocorre que, tanto pela
narrativa trazida na impetração quanto pelas provas constantes dos autos, não há elementos
concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Juízo a quo. Não
constam dados processuais relativos ao interesse direto ou indireto do magistrado na
condenação imotivada do Paciente. [...]
[...]
É notório que o habeas corpus poderá ter o condão de encerrar o processo, o procedimento ou
a investigação preliminar, mas desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais
que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante
ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico.
Com efeito, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a
parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a
pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.
Não se denota necessário que a denúncia apresente minuciosos detalhes acerca da conduta do
Paciente, supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito, eventualmente
praticado, somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento adequado
para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. [...]
[...] Outras questões relativas à vedação do fishing expedition, da analogia in malam partem e
da composição da comissão de licitação também não podem ser objeto de habeas corpus,
dada a sua cognição sumária e de rito célere. Desse modo, descabe o uso do remédio heroico
para atacar fundamentos fáticos/probatórios, transformando o writ em recurso de viés
ordinário. [...]
Portanto, mais uma vez, depreende-se que o tópico - omissão - não se coaduna
com o propugnado pela norma processual penal de regência. Omissão é a lacuna ou o
esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de manifestação ou de abordagem do
magistrado de algum requerimento formulado.
Conforme demonstrado, não se trata da situação.
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dando prosseguimento ao recurso, o Embargante abre o tópico - obscuridade, e
o faz nos seguintes termos, in verbis:
De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não
é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
Nesse sentido, o v. acórdão decidiu:
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido, de rejeitar as preliminares
suscitadas pela defesa, de confirmar o indeferimento da liminar requerida, e de denegar a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Portanto, Vossa Excelência deve esclarecer a flagrante obscuridade, BEM COMO INDICAR
O DISPOSITO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE AMPARA A NEGATIVA
DE HC POR FALTA DE AMPARO LEGAL, tendo em vista que este Patrono consultou a pauta
de julgamentos de 2022/2023 e dos r. julgados denegatórios do remédio heroico por falta de
amparo legal, inexiste, indicação de dispositivo. (destaques do original).
Pois bem, como bem dispôs o causídico, há obscuridade quando a redação não é
suficientemente clara. O acesso à ordem jurídica justa abrange, certamente, a linguagem
direta, clara e precisa. O dispositivo vergastado pelo Embargante, malgrado a clareza da
escrita, não foi entendido pelo receptor da mensagem.
Todo recurso ou ação constitucional, antes de ter o seu mérito analisado, precisa
passar por juízo inicial de prelibação. Trata-se da fase do conhecimento. O writ paradigma
teve o seu conhecimento convalidado por esta Corte.
Após, passada a fase de conhecimento, adentra-se ao mérito da demanda. O
mérito poderá ser acolhido ou não. Consistindo no não acolhimento, ou no indeferimento do
Habeas Corpus, fala-se em denegação da ordem.
A respeito da expressão inquinada "falta de amparo legal", faz-se de valia frisar
que o seu uso não é proibido. A proscrição para a utilização desta expressão retrata as
hipóteses nas quais o Estado-Juiz abstém-se de fundamentar suas decisões e se utiliza de
vocábulo genérico, solto e desprovido de sustentação jurígena. Não se trata do caso.
Alfim, o Embargante abre o tópico - da insegurança jurídica, e o faz repetindo
argumentos outrora aduzidos, a exemplo do uso da expressão "ausência de amparo legal".
Não parece crível o conhecimento deste tópico. A uma, porque - insegurança
jurídica - não é pressuposto para oposição de Embargos de Declaração, porquanto não
presente no art. 542 do CPPM. A duas, porque o presente tópico retrata mera repetição de
outros argumentos deduzidos na peça recursal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, e mantendo inalterados os termos do Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364744v10 e do código CRC 701d1398.
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/10/2024, às 14:57:42
7000022-09.2024.7.00.0000
40001364744 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR